Tribunal: TJDFT
Processo: 0728647-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728647-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRENO GRUBE PEREIRA RECORRIDO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFICÁCIA EX NUNC. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. A concessão da gratuidade de justiça na etapa de cumprimento de sentença não exclui a condenação nem infirma a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, §§ 2o e 3o, e 99, §§ 1o e 3oo, do Código de Processo Civil. II. A gratuidade de justiça só produz efeito no processo em que é requerida e deferida, não expandindo seus efeitos para outros processos, conforme se extrai dos artigos 98, §§ 5o e 6o, e 99, caput, do Código de Processo Civil. III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à imposição de efeitos ex-nunc para a concessão da gratuidade da justiça, a partir do deferimento do benefício. Destaca que o legislador infraconstitucional não impôs restrição para os efeitos da concessão do referido benefício, não podendo, dessa forma, o julgador assim proceder. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. 1. "Nos termos do § 5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final" (EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.835.680/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 27/09/2022, DJe de 03/10/2022.) 2. "Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a eventual concessão da benesse opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data de interposição do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 1.018.987/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe de 08/08/2018). 3. Agravo interno desprovido (AgInt no EDcl no AREsp 213948/PR, Rel. Ministro GUGEL DE FARIA, DJe 19/5/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005